Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723135-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO AMARILDO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: WADILA CARVALHO SANTOS 04353063162 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bruno Amarildo Alves de Oliveira em face da r. decisão (ID 37241617, fl. 183) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Wadila Carvalho Santos 04353062162, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada e agendada. Alega, em síntese, que até o momento não houve a utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa Sisbajud (“Teimosinha”), medida útil para o cumprimento da finalidade do processo. Assevera que o indeferimento do pleito malfere o disposto no art. 854 do CPC/15. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi sequer objeto de fundamentação nas razões do recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator